Tribunal: TJDFT
Processo: 0720588-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720588-22.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE NICODEMOS VENANCIO, ROSANGELA DE FATIMA ROCHA, JOAO AUGUSTO ROCHA VENANCIO RECORRIDO: FERNANDO ZHOU XIANG GU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EFETIVAÇÃO INCONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. NECESSIDADE. 1. Há preclusão lógica quando os executados, intimados a efetuar o pagamento do débito, no prazo previsto no art. 523, CPC, realizam-no, declarando expressamente tal circunstância e sem registrar qualquer ressalva, não havendo que se falar em devolução de prazo para posterior impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que a sentença teria sido prolatada no curso do prazo para a impugnação ao cumprimento de sentença e o alvará teria sido expedido sem a devida intimação dos insurgentes, razão pela qual teria sido violado o efetivo contraditório e a paridade de tratamento; b) artigos 523, caput, e 525, caput, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que apenas teriam informado a realização do pagamento do débito no prazo para adimplemento voluntário, após o qual se iniciaria, automaticamente, o lapso para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ressaltando que não teriam postulado a extinção do feito e não haveria que se falar em preclusão. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 7o, 9o, 523, caput, e 525, caput, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Os exequentes realizaram o pagamento do débito sem qualquer ressalva, o que demonstra o acerto da sentença guerreada. Reza o art. 525, CPC, que, “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação” (ID 52544565 - Pág. 3). Contudo, não é a hipótese dos autos, uma vez que, na espécie, houve o pagamento voluntário do débito. E não se diga que o caso atrai o precedente jurisprudencial do c. STJ mencionado pelos executados apelantes (REsp n. 1.880.591/SP), uma vez que, no feito analisado pela Corte Superior, o executado depositou valores com o flagrante intuito de garantir o juízo, e não destinado ao efetivo pagamento do débito, como restou incontroverso nestes autos. Ademais, o próprio precedente milita em desfavor da tese agitada nos autos, pois assevera que “o depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa nesse sentido pelo devedor” (g.n.). In casu, os executados, consoante mencionado alhures, aduziram, sem deixar qualquer margem para dúvidas, que o valor depositado tinha a finalidade de pagamento da dívida (ID 52544565 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.538.281/PR (relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024